Tribunal: TCU
Processo: 006.244/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 22/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11634/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.244/2023-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalia Pereira de Oliveira (XXX.128.697-XX); Adolfo Hideyuki Rolim Yamashita (XXX.756.884-XX); Adrian Jose Padilla Fernandez (XXX.803.088-XX); Adriana da Silva Santos (XXX.874.797-XX); Adriane Cristina Benedetti (XXX.736.440-XX); Adriano Neves Valadao (XXX.890.147-XX); Agatha Densy dos Santos Francisco (XXX.471.797-XX); Airton Guilherme Berger Filho (XXX.207.850-XX); Alan Felipe Bepler (XXX.038.159-XX); Alan Lembo da Silva (XXX.545.928-XX); Alan Ricardo Costa (XXX.062.690-XX); Alann Kelly Pirchiner Perini (XXX.543.616-XX); Alaor Cervati Neto (XXX.296.878-XX); Alcebiades Fogaca de Souza Sobrinho (XXX.417.051-XX); Aldir Carpes Marques Filho (XXX.467.789-XX); Aldomar Renato Pederiva Filho (XXX.034.610-XX); Alessandra Brognara de Assis (XXX.279.056-XX); Alessandra Schmitt (XXX.558.029-XX); Alessandro Nunes Silva de Oliveira (XXX.676.917-XX); Alex Henrique Rufino Leao (XXX.226.612-XX); Alex da Silva Rocha (XXX.113.417-XX); Alexandre Alves de Carvalho (XXX.321.276-XX); Alexandre Moreira de Oliveira (XXX.806.167-XX); Alexandre Yasuda Miguelote (XXX.492.097-XX); Alice de Queiroz Constantino Miguel (XXX.938.938-XX); Aline Barreto Costa Braga (XXX.048.006-XX); Aline Brum Argenta (XXX.430.330-XX); Aline Fonseca Iubel (XXX.058.329-XX); Aline Gonzalez Egres (XXX.216.949-XX); Aline Mara Maia Bessa (XXX.301.023-XX); Aline Monique Blank do Amaral (XXX.414.560-XX); Aline Nascimento Lins (XXX.642.164-XX); Aline Saddock de Sa Silva (XXX.635.857-XX); Alisson Marian Callegaro (XXX.460.840-XX); Allan Alves Fernandes (XXX.578.546-XX); Alyne Ferreira Costa Balisa (XXX.904.786-XX); Amaire Ribeiro Guimaraes (XXX.629.057-XX); Amanda Eliodorio de Moraes (XXX.919.594-XX); Amanda Leal Rocha (XXX.921.676-XX); Amanda Rithieli Pereira dos Santos (XXX.084.191-XX); Amanda Santos Soares (XXX.948.885-XX); Amelia Carlos Tuler (XXX.155.456-XX); Ana Beatriz Rocha de Jesus Passos (XXX.936.247-XX); Ana Caroline de Oliveira Lobato Martins (XXX.927.077-XX); Ana Claudia Festucci de Herval (XXX.320.278-XX); Ana Eliza Pescini (XXX.087.249-XX); Ana Laura Curcio (XXX.670.518-XX); Ana Paula Folmer Correa (XXX.181.550-XX); Ana Paula Machado Vargas (XXX.727.970-XX); Ana Paula Montalvao Senna (XXX.596.147-XX); Ana Paula Pesarico (XXX.850.260-XX); Ana Paula Reboucas Rego (XXX.527.114-XX); Ana Paula Vasconcelos Goncalves (XXX.928.837-XX); Ana Paula de Lima Batista (XXX.640.606-XX); Ana Rita Valverde Peroba (XXX.204.564-XX); Ana Sara de Souza (XXX.797.074-XX); Anadria Stephanie da Silva (XXX.309.244-XX); Anderson Jose Santos Duarte (XXX.938.075-XX); Anderson Romario Souza Silva (XXX.723.774-XX); Andre Carlos Silva Pimentel (XXX.039.794-XX); Andre Ferreira Rodrigues (XXX.860.716-XX); Andre Luiz Baptista Galvao (XXX.379.371-XX); Andre Resplandes Martins (XXX.052.882-XX); Andre Venturato Roquim (XXX.131.386-XX); Andreia Moreira da Fonseca Boechat (XXX.639.367-XX); Andreia da Silva Alencar (XXX.833.812-XX); Andressa Tellechea Rodrigues (XXX.692.660-XX); Andrey Monteiro Borges (XXX.142.811-XX); Ane Cristine Fortes da Silva (XXX.567.064-XX); Anercilia da Conceicao Martins (XXX.430.537-XX); Angela Maria dos Santos Pessoa (XXX.610.904-XX); Angela Teodoro Grillo (XXX.928.098-XX); Angelica Rossi (XXX.702.310-XX); Angelo Augusto Coelho Freire (XXX.470.272-XX); Anna Caroline Rodrigues de Souza Matos (XXX.464.464-XX); Anthony Bataglia Martins (XXX.625.218-XX); Antonia Karina Mesquita Lima (XXX.231.913-XX); Antonio Carlos Farrapo Junior (XXX.858.668-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.255.119-XX); Antonio Flavio Ferreira de Oliveira (XXX.366.184-XX); Antonio Francisco de Lima (XXX.654.937-XX); Antonio Lisboa Santos Silva Junior (XXX.364.802-XX); Antonio Sergio Bezerra Sombra (XXX.206.183-XX); Antonio de Padua Farias de Souza Filho (XXX.063.803-XX); Antonival Lopes do Nascimento Filho (XXX.950.714-XX); Any Caroliny Duarte Batista (XXX.977.064-XX); Ariele Souza de Andrade Tanikawa (XXX.782.207-XX); Ayalla Oliveira Silva (XXX.731.575-XX); Ayana Dantas de Medeiros (XXX.176.531-XX); Barbara Aline dos Santos (XXX.251.847-XX); Barbara Almeida Soares Dias (XXX.962.807-XX); Barbara Azevedo Pereira Torres (XXX.382.896-XX); Barbara Azevedo Pereira Torres (XXX.382.896-XX); Barbara Luana Franco (XXX.573.088-XX); Beatriz Campos de Abreu (XXX.569.747-XX); Beatriz Dantas Fernandes (XXX.181.401-XX); Benedito Carlos Costa Barbosa (XXX.126.312-XX); Bianca Rodrigues Correa (XXX.948.217-XX); Bianca de Paiva Francisco Beraldo Borges de Sant Ana Tito (XXX.455.506-XX); Braian Garrito Veloso (XXX.090.228-XX); Brenda Vieira Machado (XXX.475.387-XX); Bruna Cristiane Furtado Gomes (XXX.531.660-XX); Bruna Cury de Barros (XXX.450.298-XX); Bruno Gomes Fortunato Valladares (XXX.463.097-XX); Bruno Martins Dias (XXX.705.523-XX); Bruno Monteiro de Moura (XXX.341.735-XX); Caio Cesar de Freitas Dantas (XXX.644.234-XX); Camila Abuassi de Faro Passos (XXX.286.348-XX); Camila Mattos Ribeiro (XXX.666.452-XX); Camila Schwartz Dias (XXX.393.920-XX); Camila Siqueira Gouvea Acosta Goncalves (XXX.395.669-XX); Camila Soncini Nogueira (XXX.509.701-XX); Camila Witt Ulrich (XXX.086.490-XX); Camila dos Santos Goncalves (XXX.225.560-XX); Camilla Figueiredo de Souza (XXX.131.557-XX); Camilla Lucena dos Santos Beserra (XXX.394.867-XX); Camilla Mendonca Silva (XXX.037.671-XX); Carine Calixto Aguena (XXX.576.571-XX); Carla Araujo Bastos Teixeira (XXX.351.763-XX); Carla Guerra Lemos Cardoso (XXX.670.397-XX); Carlos Alberto dos Santos (XXX.576.637-XX); Carlos Eduardo Maximo (XXX.549.078-XX); Carlos Eduardo Messa Ponse (XXX.659.200-XX); Carlos Eduardo Rovaron (XXX.457.056-XX); Carlos Fernando Cruz (XXX.165.329-XX); Carlos Marlon Silva Santos (XXX.915.025-XX); Carlos Rodrigues da Silva (XXX.191.887-XX); Carolina Barreto Lemos (XXX.418.676-XX); Carolina Silva Melo Bernardes (XXX.144.956-XX); Caroline Sefrin Speroni (XXX.744.650-XX); Cassio Vinicius Goncalves Fonseca (XXX.139.755-XX); Cassius Henrique Xavier Oliveira (XXX.751.456-XX); Cassius Klay Silva Santos (XXX.703.916-XX); Catarina Janira Padilha (XXX.789.312-XX); Cezar Patrick Uchoa Pantoja (XXX.003.064-XX); Chaiane Guerra da Conceicao (XXX.000.560-XX); Chirles Pires de Oliveira (XXX.489.252-XX); Christiane Augusta Diniz Melo (XXX.852.116-XX); Cibele Beatriz da Silva Oliveira (XXX.333.264-XX); Cibele Rocha Resende (XXX.799.666-XX); Cindy Keila Vilela (XXX.318.406-XX); Cinthia Cardoso Rodrigues (XXX.586.290-XX); Clarissa Almeida Pacheco (XXX.967.397-XX); Clarissa Coussirat Angrizani (XXX.184.810-XX); Clarissa Leite Turrer (XXX.717.546-XX); Claudia Patricia Fernandez Perdomo (XXX.709.838-XX); Clayton Barbosa Ferreira Filho (XXX.777.128-XX); Cleane da Silva Nascimento (XXX.649.533-XX); Cleane da Silva Nascimento (XXX.649.533-XX); Clever Sena dos Santos (XXX.338.002-XX); Cristian Pohl Meinhardt (XXX.603.660-XX); Cristiane Barbosa D Oliveira Matielo (XXX.669.200-XX); Cristiane Lima de Moraes (XXX.617.280-XX); Cristiano Sales da Silva (XXX.829.077-XX); Cristina da Silva Martins Paraol (XXX.290.689-XX); Cristovao Sousa Costa (XXX.828.102-XX); Daian Mendes Borges da Silva (XXX.306.957-XX); Daiana de Paula Fontoura (XXX.802.310-XX); Daiane Rosa (XXX.412.669-XX); Daiane de Souza Santos (XXX.007.418-XX); Daiani Oliveira Cherubim (XXX.075.720-XX); Dalmo Paim de Oliveira (XXX.923.670-XX); Dalvan Mandela Nogueira Macuco (XXX.691.297-XX); Damiana Ballerini (XXX.119.320-XX); Damiao Esdras Araujo Arraes (XXX.381.614-XX); Daniel Dourado Guerra Segundo (XXX.680.222-XX); Daniel Reis de Almeida (XXX.406.886-XX); Daniel Sarsur Camara (XXX.336.136-XX); Daniel Takayuki Watanabe (XXX.578.568-XX); Daniel Temp (XXX.656.570-XX); Daniel de Sa Britto Pinto (XXX.734.590-XX); Daniela Caldas Teixeira (XXX.329.196-XX); Daniela Rosa Ferreira de Anselmo (XXX.893.127-XX); Daniela de Freitas Lima (XXX.081.434-XX); Daniele Silva Rodrigues (XXX.326.106-XX); Danielle Cristina Camilo Magalhaes (XXX.824.639-XX); Danielle Cristina Garbuio (XXX.432.048-XX); Danielly da Costa Rocha (XXX.787.402-XX); Danilo Cesar Ament (XXX.236.918-XX); Danilo Goncalves Rodrigues (XXX.055.284-XX); Danilo de Souza Morais (XXX.427.858-XX); Danverson Bentes Chaves (XXX.146.672-XX); Dauto Joao da Silveira (XXX.958.489-XX); David Araujo Barbosa Vasconcelos de Goes (XXX.058.931-XX); David Honorio de Oliveira Filho (XXX.691.207-XX); David Luiz Rodrigues de Almeida (XXX.145.094-XX); David de Abreu Alves (XXX.104.064-XX); Dayane Cristina de Lima (XXX.637.506-XX); Deane Graebin (XXX.537.093-XX); Debora Cristina Rother (XXX.390.028-XX); Debora da Silva Marinho (XXX.521.783-XX); Deborah Carolina Marques da Silva (XXX.665.777-XX); Deborah Cristina Cavalcanti Castor (XXX.373.167-XX); Demetrius William Lima (XXX.192.780-XX); Dener Augusto de Lisboa Brandao (XXX.532.026-XX); Denilson Menezes de Jesus (XXX.340.195-XX); Denilson dos Anjos Junior (XXX.728.148-XX); Diana Vilela Azzi (XXX.813.346-XX); Diego Bitencourt de David (XXX.476.060-XX); Diego da Costa Pinheiro Sousa (XXX.184.797-XX); Diego de Albuquerque Ribeiro (XXX.026.667-XX); Diogo Goncalves de Freitas Coelho (XXX.685.167-XX); Diogo de Barros Peruchetti (XXX.166.317-XX); Diovana de Mello Lalis (XXX.002.810-XX); Djonata Schiessl (XXX.485.989-XX); Douglas Henrique Fockink (XXX.891.839-XX); Eder Ricardo Corbanezi (XXX.857.198-XX); Ederson Americo de Andrade (XXX.916.189-XX); Edilane Nunes Regis Bezerra (XXX.579.094-XX); Edilene Deise da Silva Ferracine (XXX.493.248-XX); Edilson Vitorelli Diniz Lima (XXX.574.826-XX); Ednaldo Luis de Jesus Souza (XXX.341.945-XX); Edson Henrice Junior (XXX.033.857-XX); Edson de Melo Rosa (XXX.864.197-XX); Eduarda Rizzo (XXX.862.889-XX); Eduardo Alejandro Flores Araya (XXX.120.187-XX); Eduardo Correia Lima Rodrigues de Medeiros (XXX.081.984-XX); Eduardo Henrique Backes (XXX.157.518-XX); Eduardo Santos Goncalves Monteiro (XXX.893.255-XX); Eduardo Tavares Gomes (XXX.915.334-XX); Elaine Ferreira do Vale Borges (XXX.311.428-XX); Elen Pollyane dos Santos Silva (XXX.194.252-XX); Eliane Rocha Araujo (XXX.383.207-XX); Eliano de Barros Santos Lira (XXX.544.822-XX); Elias Ariel de Moura (XXX.245.192-XX); Elisangela Peixoto Gomes da Silva Pereira (XXX.216.497-XX); Elisangela Souza da Silva (XXX.733.407-XX); Elisangela do Amor Divino da Silva Alves (XXX.932.707-XX); Elizabeth Cristina Santos Lopes (XXX.525.047-XX); Elizangela Pedroso da Silva Alves (XXX.842.532-XX); Emilio Evo Magro Correa Urbano (XXX.008.906-XX); Enio Perez Botoni Biavati (XXX.909.846-XX); Eric Marchezini Mazzer (XXX.070.918-XX); Erica Mangueira Lima (XXX.470.364-XX); Esdra Brito Pinto de Souza da Silva (XXX.061.465-XX); Esdras Aquila Gama de Sousa (XXX.599.372-XX); Esteniffer das Neves de Freitas (XXX.747.594-XX); Ester Almeida Helmer (XXX.153.068-XX); Esther Theisen Gabbardo (XXX.143.200-XX); Eude Jaziel Cardoso de Almeida (XXX.676.166-XX); Eugenio Costa Cabral (XXX.635.827-XX); Evandro Marcos Biesdorf (XXX.380.141-XX); Evanio Mascarenhas Paulo (XXX.610.843-XX); Everton Willian Costa Nunes (XXX.059.337-XX); Evicaline dos Santos Rocha (XXX.534.763-XX); Ezzi Mara Loubak da Silva Garcia (XXX.254.802-XX); Fabiana Gondim Mariutti (XXX.207.278-XX); Fabilene Gomes Paim (XXX.477.945-XX); Fabio Dias Costa (XXX.348.436-XX); Fabio Fadul de Moura (XXX.455.402-XX); Fabio Magalhaes de Novaes Santos (XXX.407.404-XX); Federico Orsini (XXX.081.930-XX); Felipe Araujo Teixeira (XXX.833.167-XX); Felipe Araujo do Carmo (XXX.222.827-XX); Felipe Barbosa Cavalcante (XXX.173.064-XX); Felipe Manganello Vieira de Melo (XXX.467.997-XX); Felipe Vergara Rodrigues (XXX.582.340-XX); Felipe de Souza Galdino da Silva (XXX.754.757-XX); Fellipe de Oliveira Guerra (XXX.203.337-XX); Fernanda Almeida Fettermann (XXX.044.150-XX); Fernanda Hernandes Figueira (XXX.581.460-XX); Fernanda Tibana Machado (XXX.112.861-XX); Fernanda Valada Machado (XXX.671.500-XX); Fernanda Viotti Parreira (XXX.560.376-XX); Fernanda de Castro Barbosa (XXX.004.647-XX); Fernanda do Carmo Magalhaes (XXX.157.916-XX); Fernando Augusto Naves (XXX.233.866-XX); Fernando Barbosa Monteiro Girao (XXX.441.697-XX); Fernando Esteban do Valle (XXX.360.437-XX); Fernando Ferraz Reis (XXX.594.425-XX); Fernando Henrique Rodrigues Neto (XXX.301.637-XX); Fernando Ricardo dos Santos (XXX.390.659-XX); Fernando Soares Alves (XXX.507.667-XX); Fernando Vieira da Cruz (XXX.671.778-XX); Fernando Vieira de Oliveira (XXX.724.396-XX); Filipe Gomes Cardoso Machado da Costa (XXX.649.297-XX); Filipe Pereira Petini (XXX.795.297-XX); Flavio Antonio Manfrin (XXX.933.279-XX); Flavio Assumpcao de Castro (XXX.053.057-XX); Flavio Henrique Silveira Rabelo (XXX.614.316-XX); Flore Kedochim (XXX.401.982-XX); Florence Queiroz Saraiva (XXX.853.123-XX); Franciele Oliveira Campos da Rocha (XXX.369.995-XX); Francieli Silveria Oliveira (XXX.382.936-XX); Francine Cosendey Magalhaes da Trindade (XXX.651.427-XX); Francisca Taislany Silva Sousa (XXX.108.342-XX); Francisco de Assis Manoel (XXX.368.516-XX); Francisco de Assis Manoel (XXX.368.516-XX); Gabriel Damazio Rajao (XXX.367.701-XX); Gabriel Ferrari da Cruz (XXX.608.508-XX); Gabriel Miranda Couto (XXX.811.131-XX); Gabriel Vitor Acioly Gomes (XXX.676.833-XX); Gabriel de Lima Bernardino (XXX.988.814-XX); Gabriela Dowich Pradella (XXX.379.240-XX); Gabriela Farias da Silva (XXX.435.940-XX); Gabriela do Vale Mattos (XXX.479.637-XX); Gabriele Pires Chaves (XXX.271.947-XX); Geceilma Oliveira Pedrosa (XXX.694.782-XX); Geilson Antunes (XXX.481.791-XX); Geisa Albini (XXX.286.178-XX); Geisa Dias de Queiroz (XXX.113.927-XX); Geisa Nascimento de Araujo (XXX.262.317-XX); Geiser Chalco Challco (XXX.285.598-XX); Geovanna Paulina Dantas Maia (XXX.644.324-XX); Geraldo Magela da Cruz Pereira (XXX.189.176-XX); Gilberto Geribola Moreno (XXX.867.948-XX); Giordano Rafael Tronco Alves (XXX.231.860-XX); Giovanna Rosario Soanno Marchiori (XXX.323.497-XX); Gisele dos Santos Garcia (XXX.020.077-XX); Giselle Barbosa Bastos (XXX.190.827-XX); Giselle Cerise Gerson (XXX.899.463-XX); Giuliano Pereira de Barros (XXX.568.860-XX); Giuseppe Betino de Toni (XXX.235.540-XX); Gleidson Diego Lopes Loureto (XXX.111.462-XX); Gleise Pimentel Carneiro (XXX.595.687-XX); Gleuber Henrique Marques de Oliveira (XXX.393.046-XX); Gracielle Karla Pampolim Abreu (XXX.903.507-XX); Grasiele Suelen Geraldo da Silva (XXX.062.197-XX); Guilherme Augusto Gomes Martins (XXX.845.648-XX); Guilherme Henrique Rocha Fassheber Novais (XXX.913.651-XX); Guilherme Meireles da Silva (XXX.414.377-XX); Guilherme Romano Alves (XXX.121.548-XX); Guilherme da Silva Sousa (XXX.119.727-XX); Guilherme de Carlo Stahler (XXX.264.599-XX); Gustavo Forlani Soares (XXX.760.179-XX); Gustavo Guilherme Koch (XXX.699.460-XX); Gustavo Henrique Borges Martins (XXX.910.946-XX); Gustavo Marques Calazans Duarte (XXX.853.934-XX); Gustavo Soares Pereira (XXX.405.376-XX); Hecson Jesser Segat (XXX.092.340-XX); Hector Enrique Sayan Morales (XXX.644.595-XX); Heide Vanessa Souza Santos (XXX.794.225-XX); Heloisa Helena Vilela Costa (XXX.976.606-XX); Heytor Fabricio Arantes Frauches Reis (XXX.909.357-XX); Horacio Santana Vieira (XXX.579.184-XX); Hugo Chaves Barreto Ferreira (XXX.379.134-XX); Iana dos Santos Vasconcelos (XXX.100.523-XX); Icaro de Sousa Machado (XXX.940.324-XX); Iglesias de Lacerda Bezerra Ramos (XXX.262.874-XX); Igor Alexandro Zanelli Rocha (XXX.561.007-XX); Igor Ferreira Mata (XXX.328.787-XX); Igor Jose Nascimento de Medeiros (XXX.503.194-XX); Igor Porto David (XXX.634.806-XX); Igor de Andrade Bretas (XXX.151.796-XX); Ildete Ferreira Marcolino Filha (XXX.931.897-XX); Iraima Carvalho Briglia (XXX.111.642-XX); Isabela Bauti Pinto (XXX.073.546-XX); Isabela de Oliveira Lins Ferreira (XXX.916.217-XX); Isabelle Cristina Oliveira Neves (XXX.937.986-XX); Islla Thairine da Silva Soares (XXX.130.204-XX); Israel Lacerda do Nascimento (XXX.538.784-XX); Israel Silva de Morais (XXX.720.924-XX); Itamar de Brito Trajano Filho (XXX.294.432-XX); Ivanise Maria Rizzatti (XXX.278.489-XX); Ivo Santos Paiva (XXX.245.737-XX); Ivson Galdino Borges (XXX.447.864-XX); Izaias Serafim de Lima Neto (XXX.912.474-XX); Jacineumo Falcao de Oliveira (XXX.496.213-XX); Jacqueline Maria da Silva (XXX.703.287-XX); Jaderson Kleveston Schneider (XXX.710.090-XX); Jailson Oliveira Sousa (XXX.430.563-XX); Jairo Silva Miranda (XXX.269.636-XX); James Lucas da Costa Lima (XXX.141.774-XX); James Lucas da Costa Lima (XXX.141.774-XX); Jamilla Karla Correa Reis (XXX.718.382-XX); Janaina Fantesia Pantoja de Matos (XXX.476.287-XX); Janaina Rodrigues Soares de Araujo (XXX.519.217-XX); Janilson Lemos de Araujo Silva (XXX.409.154-XX); Jaqueline de Paula Rezende (XXX.628.536-XX); Jean Nunes Laner (XXX.499.890-XX); Jeanes da Silva Holanda (XXX.737.452-XX); Jeferson Almeida Dias (XXX.199.176-XX); Jefferson Marcio Sanches Lopes (XXX.832.132-XX); Jefferson da Silva Veras (XXX.727.877-XX); Jenifer Doroty Mesquita (XXX.845.270-XX); Jesimar da Silva Arantes (XXX.796.666-XX); Jessica Ferreira Rodrigues (XXX.579.906-XX); Jessica Fidelis Trindade dos Santos (XXX.880.927-XX); Jessica Goulart da Silva (XXX.484.720-XX); Jessica Homem Heck (XXX.915.929-XX); Jessica Jesus Gondim (XXX.201.113-XX); Jhessica Luara Alves de Lima (XXX.589.924-XX); Jhonatan Thiago Rodrigues da Silva (XXX.899.481-XX); Joanisa Possato Curtulo (XXX.933.208-XX); Joao Carlos de Aquino Carvalho (XXX.243.124-XX); Joao Eduardo Ribeiro (XXX.434.626-XX); Joao Everthon da Silva Ribeiro (XXX.478.824-XX); Joao Francisco de Souza Correa (XXX.963.730-XX); Joao Gabriel Carvalho de Andrade (XXX.789.682-XX); Joao Guilherme de Siqueira Marques (XXX.689.748-XX); Joao Gustavo Pereira da Silva (XXX.839.719-XX); Joao Paulo Innocente de Souza (XXX.816.047-XX); Joao Pedro Diniz Tavares da Costa (XXX.463.207-XX); Joao Pedro Santos Tavares (XXX.646.834-XX); Joao Pedro Scussel Feranti (XXX.749.370-XX); Joao Pedro da Silva Ramos (XXX.617.047-XX); Joao Ronaldo Ribeiro (XXX.899.816-XX); Jonas Goulart Cunha (XXX.342.716-XX); Jonas Jose Oliveira Junqueira (XXX.778.726-XX); Jonas Laerte Ansoni (XXX.244.038-XX); Jonatas Jose da Silva (XXX.081.214-XX); Jonathas Gomes Andrade (XXX.528.585-XX); Jonivan Martins de Sa (XXX.671.760-XX); Joscelio Oliveira dos Santos Borges (XXX.193.147-XX); Jose Alves Oliveira (XXX.748.866-XX); Jose Carlos Alves Barroso Junior (XXX.626.695-XX); Jose Gustavo Lima de Almeida (XXX.858.573-XX); Jose Henrique de Faria Rosa (XXX.751.606-XX); Jose Juvencio Neto de Souza (XXX.951.334-XX); Jose Lira de Oliveira Junior (XXX.704.884-XX); Jose Mariano da Silva Neto (XXX.193.874-XX); Jose Pinheiro da Silva Filho (XXX.685.594-XX); Jose Raimundo Torres dos Santos (XXX.783.982-XX); Jose Rodrigo Gomes de Sousa (XXX.488.424-XX); Jose Rodrigo Miranda de Sousa (XXX.450.213-XX); Jose Rodrigo Santos Velho (XXX.562.489-XX); Jose Teodoro de Paiva (XXX.480.016-XX); Jose Wilker Leal Castro (XXX.674.922-XX); Jose de Arimateia Almeida (XXX.275.596-XX); Josedna Oliveira da Cruz (XXX.785.027-XX); Josiane Mendes Ferreira Soares (XXX.677.936-XX); Joyce Abreu Maia (XXX.400.784-XX); Juliana Cabral de Oliveira Dutra (XXX.279.776-XX); Juliana Carvalho de Sousa (XXX.790.393-XX); Juliana Mara Pinto de Almeida (XXX.547.918-XX); Juliana Molina Queiroz (XXX.125.747-XX); Juliana Pontes Soares (XXX.617.204-XX); Juliana Vasconcelos Wurmeister (XXX.180.726-XX); Juliana de Almeida (XXX.739.488-XX); Juliana de Barros Santos Lopes Dias (XXX.536.344-XX); Juliana de Paula Ferreira Camisao (XXX.011.807-XX); Juliane Vigano (XXX.019.449-XX); Julio Cesar dos Santos Lima (XXX.557.908-XX); Kalherine da Silva Campos (XXX.333.702-XX); Kalil Bernardino (XXX.510.388-XX); Karen Ludimylla Bezerra Lima (XXX.849.472-XX); Karla Raphaella Costa Pereira (XXX.813.663-XX); Katielle Susane do Nascimento Silva (XXX.797.184-XX); Katiusca Lamara dos Santos Barbosa (XXX.310.024-XX); Kayanna Isabel de Freitas (XXX.431.619-XX); Kaylla Elizabeth Correa da Silva (XXX.266.822-XX); Kelly Regina Serafim (XXX.338.768-XX); Kelyane Barboza de Abreu (XXX.410.624-XX); Kemilly Bianca de Mello (XXX.373.818-XX); Kenia Benevenuto Kaizer (XXX.318.586-XX); Kennedy Fontana de Souza (XXX.118.726-XX); Ketilin Mayra Pedro (XXX.613.038-XX); Kleyton Vinicyus Godoy (XXX.832.218-XX); Konrad Guttler Dias Braga (XXX.054.377-XX); Laiana Cristina Pereira Rangel (XXX.823.407-XX); Lanes Beatriz Acosta Jaques (XXX.967.560-XX); Lara Carvalho Vilela (XXX.943.816-XX); Larissa Consoli (XXX.215.428-XX); Larissa Costa da Mata (XXX.834.548-XX); Larissa Giacometti Paris (XXX.407.828-XX); Larissa da Silva Lisboa Souza (XXX.801.558-XX); Laudete Maria Sartoretto (XXX.769.209-XX); Laura Mourao Santana (XXX.957.981-XX); Leandro Andrade Silva (XXX.539.645-XX); Leandro Bonecini de Almeida (XXX.593.337-XX); Leandro Carlos Dias Conde (XXX.046.937-XX); Leandro Henrique Moreno Guimaraes (XXX.545.258-XX); Leandro Petrini Junior (XXX.756.918-XX); Leidy Johana Jaramillo Nieves (XXX.404.438-XX); Leomi de Souza Silva (XXX.940.215-XX); Leonardo Augusto Azevedo Abrantes (XXX.967.117-XX); Leonardo Barbosa Torres dos Santos (XXX.821.934-XX); Leonardo Edi Ignacio (XXX.957.610-XX); Leonardo Monteiro Guimaraes da Silva (XXX.084.068-XX); Leonardo Renno Ribeiro Santos (XXX.922.646-XX); Leonardo Silva Patto (XXX.004.636-XX); Leonardo da Silveira Ev (XXX.316.496-XX); Leonardo do Carmo Paranhos (XXX.026.767-XX); Leonora Siqueira de Oliveira (XXX.164.757-XX); Leticia Britto dos Santos (XXX.579.546-XX); Leticia Silva de Azevedo (XXX.434.652-XX); Leticia Soares Teixeira de Souza (XXX.210.644-XX); Liamara Denise Ubessi (XXX.377.600-XX); Lidia Pereira Rodrigues (XXX.193.386-XX); Ligia Marcia Alves Vilela (XXX.819.096-XX); Ligia Moreira de Almeida (XXX.968.871-XX); Lilia Cristina Cruz Pereira (XXX.266.412-XX); Lincoln Alexandre Paz Silva (XXX.213.484-XX); Livia Francisco Arantes de Souza (XXX.486.018-XX); Lorena Chaves Fonseca (XXX.582.186-XX); Lorena de Paula Soares (XXX.172.906-XX); Luan Victor Anselmo de Oliveira (XXX.048.764-XX); Lucas Barcelos Otani (XXX.932.488-XX); Lucas Dantas Gueiros (XXX.389.914-XX); Lucas Dias Faquim (XXX.055.046-XX); Lucas Feitosa Nicolau (XXX.461.104-XX); Lucas Henrique Staffa (XXX.870.908-XX); Lucas Mariani Correa (XXX.809.608-XX); Lucas Rocha Vieira (XXX.974.756-XX); Lucas Rodrigues Oliveira (XXX.466.236-XX); Lucas Rodriguez Forti (XXX.621.498-XX); Lucas Soares Braga (XXX.573.825-XX); Lucas Viana Santana (XXX.948.576-XX); Lucas Zelesco de Oliveira (XXX.590.577-XX); Luccas Cassimiro Campos (XXX.284.306-XX); Luciana Aparecida de Oliveira Neto Castro (XXX.225.268-XX); Luciana Pontes Pinto (XXX.087.648-XX); Luciane dos Santos Alves (XXX.308.792-XX); Luciano Gabriel Endalecio Martins (XXX.501.578-XX); Lucimara Cruz de Souza (XXX.137.326-XX); Lucimara Cruz de Souza (XXX.137.326-XX); Luis Cairo da Costa Gomes (XXX.424.512-XX); Luis Fernando Campos de Carvalho Costa (XXX.719.658-XX); Luis Fernando Ragognette (XXX.564.448-XX); Luis Gustavo Raimundo (XXX.735.488-XX); Luis Gustavo Teixeira da Silva (XXX.746.010-XX); Luiz Carlos Lages Sarmento Albuquerque Marques (XXX.681.204-XX); Luiz Felipe Martins Nascimento (XXX.613.582-XX); Luiz Fernando Ferreira (XXX.367.728-XX); Luiz Fernando Rodrigues Ferreira (XXX.436.238-XX); Luiz Guilherme Pilar Saraiva (XXX.885.228-XX); Luiz Gustavo Fernandes Juliao (XXX.040.316-XX); Luiz Henrique Lopes Gomes Clemente (XXX.481.804-XX); Luiz Henrique de Campos Borges (XXX.626.326-XX); Luiza Emily Brito Mota do Nascimento (XXX.703.676-XX); Luiza Greco Sgarioni (XXX.497.219-XX); Luiziane de Oliveira Geraldo da Silva Correia (XXX.423.797-XX); Luna Castro Pavao (XXX.107.118-XX); Maiane de Araujo Sousa (XXX.936.243-XX); Maira Cavalcanti Vale (XXX.035.421-XX); Manoella Coutinho Costa (XXX.150.652-XX); Manuela Cavalcante Bezamat (XXX.645.247-XX); Mara Cristina Dalmolin (XXX.462.629-XX); Marcel Freitas de Souza (XXX.341.097-XX); Marcelino Soyinka Santos Dantas (XXX.700.095-XX); Marcella Albaine Farias da Costa (XXX.569.877-XX); Marcelle Maria Goncalves Franca (XXX.803.877-XX); Marcelo Alves dos Santos (XXX.384.736-XX); Marcelo Bereta Lopes (XXX.238.429-XX); Marcelo Pituco da Silva (XXX.984.880-XX); Marcelo Wagner Viana (XXX.016.356-XX); Marcelo de Moraes Miranda (XXX.310.717-XX); Marcelo de Souza Romao (XXX.135.131-XX); Marcia Carvalho Sant Ana (XXX.636.796-XX); Marcia Cavalcanti Moreira (XXX.246.587-XX); Marcio Alexandre da Silva (XXX.139.077-XX); Marcio Bernardes de Carvalho (XXX.886.310-XX); Marcio Cunha Carlomagno (XXX.343.019-XX); Marcio Sidney Santos Souza (XXX.616.365-XX); Marcos Antonio Rebello (XXX.334.210-XX); Marcos Davi de Lima Goncalves (XXX.206.173-XX); Marcos Fabiano Firbida Eduardo (XXX.694.798-XX); Marcos Guimaraes Duailibi Filho (XXX.361.472-XX); Marcos Rogerio Fernandes (XXX.606.959-XX); Marcos Viero Guterres (XXX.983.490-XX); Marcus Vinicius Paulino de Oliveira (XXX.569.607-XX); Margarida Maria Florencio Dantas (XXX.080.644-XX); Mari Rose Alves (XXX.004.169-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.317.144-XX); Maria Cristina Silva de Souza Mattos (XXX.408.297-XX); Maria Elizabete Pinheiro Silva (XXX.176.536-XX); Maria Fantinatti Fernandes da Silva (XXX.917.287-XX); Maria Glaucia Carlos de Oliveira (XXX.593.114-XX); Maria Ines Diel (XXX.567.950-XX); Maria Isabel Garcia Guarana Neves (XXX.474.407-XX); Maria Paula dos Santos Cavalcanti (XXX.995.178-XX); Maria Theresa Franco Tormin (XXX.945.856-XX); Maria de Lourdes Duz (XXX.458.380-XX); Marian Ruth Heineberg (XXX.138.358-XX); Mariana Camara Gomes e Silva (XXX.384.894-XX); Mariana Feijo Flores Maini (XXX.281.237-XX); Mariana Ferreira Ramos Moreira (XXX.369.677-XX); Mariana Giaretta Mathias (XXX.986.628-XX); Mariana Martins dos Santos (XXX.999.478-XX); Mariana Morozesk (XXX.956.847-XX); Mariana Tavares de Luna (XXX.927.507-XX); Mariana dos Santos (XXX.121.438-XX); Mariana dos Santos Capote Alves (XXX.320.997-XX); Mariane Aparecida Pereira (XXX.817.616-XX); Marilda Nascimento Carvalho (XXX.296.924-XX); Marilia Barbosa dos Santos (XXX.903.405-XX); Marilia Floor Kosby (XXX.754.480-XX); Marilia de Lima Pinheiro Gadelha Melo (XXX.001.844-XX); Marina Martins de Oliveira (XXX.426.786-XX); Marina de Brito Barros (XXX.949.044-XX); Marina dos Santos (XXX.731.050-XX); Mario Vanoli Scatolino (XXX.994.646-XX); Maristela Fiess Camillo (XXX.076.000-XX); Marline de Sousa Silva (XXX.842.917-XX); Marnilde Silva de Farias (XXX.380.693-XX); Mateus Cardoso Sales (XXX.708.516-XX); Mateus Ericles Barbosa Evaristo (XXX.309.054-XX); Mateus Henrique Amorim Medeiros Melo (XXX.792.434-XX); Mateus Henrique Silva Trindade (XXX.072.686-XX); Mateus Miranda Pessanha (XXX.288.547-XX); Mateus Nunes da Silva (XXX.484.528-XX); Matheus Ananias de Morais (XXX.563.934-XX); Matheus Henrique Lopes da Silva (XXX.672.804-XX); Matheus Junior Baldaquim (XXX.445.079-XX); Matheus Silva Simoes (XXX.042.720-XX); Matheus de Souza Lino (XXX.509.517-XX); Matheus dos Santos Barnabe (XXX.303.436-XX); Matthews Vargas Vaucher Bandeira (XXX.257.770-XX); Mauricio Donavan Rodrigues Paniza (XXX.962.989-XX); Mayara Cynthia Brasileiro de Sousa (XXX.217.744-XX); Maycon Jhony Silva (XXX.116.168-XX); Melina Dick (XXX.614.380-XX); Melissa de Oliveira Cunha (XXX.780.327-XX); Micaela Sa da Silveira (XXX.900.344-XX); Micassio Fernandes de Andrade (XXX.608.484-XX); Michele Almeida dos Santos (XXX.377.177-XX); Michele Elisabete Rubio Alem (XXX.578.398-XX); Michele Santos de Araujo Ferreira (XXX.536.867-XX); Michele Varotto Machado (XXX.978.018-XX); Michelle Aline Barreto (XXX.963.576-XX); Michelle Lopes Ribeiro de Barros (XXX.230.397-XX); Mifra Angelica Chaves da Costa (XXX.374.244-XX); Milena Ferrarini da Silva (XXX.745.659-XX); Milena Gigante Hilario (XXX.758.487-XX); Milene da Silva Antunes (XXX.432.610-XX); Miller Pereira Palhao (XXX.194.846-XX); Miriam Helena Alves Eugenio (XXX.943.526-XX); Mirian Wawrzyniak Hage (XXX.792.179-XX); Monalisa Dias de Siqueira (XXX.629.083-XX); Monique Linciano de Azevedo Costa (XXX.814.636-XX); Monize Ferreira Figueiredo de Carvalho (XXX.360.106-XX); Morganna Werneck Capodeferro (XXX.501.577-XX); Mozara Dias Koehler (XXX.433.930-XX); Munique Cardoso Cavalcante (XXX.947.217-XX); Natalia Pinheiro da Silva (XXX.640.551-XX); Natalia Raposo da Fonseca (XXX.666.423-XX); Natalia Rodrigues Marques Sturt (XXX.251.166-XX); Natalya do Vale dos Santos (XXX.864.032-XX); Nathalia Maria da Silva de Oliveira (XXX.859.437-XX); Nathanyel Raylson Silva Santos (XXX.004.903-XX); Nayara Kalila dos Santos Bezerra (XXX.590.352-XX); Nilsa Duarte da Silva Lima (XXX.057.481-XX); Nilton Manoel Lacerda Adao (XXX.882.139-XX); Nyckell Loureto de Freitas (XXX.898.882-XX); Olga Pisnitchenko (XXX.761.429-XX); Otavio Augusto de Oliveira Machado (XXX.248.346-XX); Pablo Fernando Soardi Costa (XXX.688.420-XX); Pablo Menezes Velozo (XXX.999.823-XX); Pamela Costa Pinto dos Santos (XXX.708.247-XX); Patricia Alves Ferreira (XXX.620.295-XX); Patricia Heleno Crisostomo (XXX.491.396-XX); Patricia Lima da Silva (XXX.043.722-XX); Patricia Maria Viana de Castro (XXX.057.083-XX); Patricia Presotto Rodrigues Marques (XXX.614.169-XX); Patty Karina dos Santos (XXX.682.978-XX); Paula Leal Santos (XXX.328.557-XX); Paula Lyra Hippolyto Jales (XXX.532.304-XX); Paulo Augusto Tamanini (XXX.099.989-XX); Paulo Burger (XXX.468.605-XX); Paulo Henrique Bertucci Ramos (XXX.057.898-XX); Paulo Henrique das Chagas Silva (XXX.593.694-XX); Paulo Igor de Oliveira Pessoa (XXX.418.347-XX); Paulo Rodrigues da Silva (XXX.383.194-XX); Paulo Rogerio Bagdonas (XXX.068.088-XX); Paulo Rudge Bomfim (XXX.464.088-XX); Paulo Vinicius Nobrega Feitosa (XXX.841.373-XX); Paulo da Costa Pereira Neto (XXX.389.059-XX); Pedro Andrade Rodrigues (XXX.482.856-XX); Pedro Henrique Ferreira Alves (XXX.035.626-XX); Pedro Henrique Nunes Fernandes (XXX.444.966-XX); Pedro Maranha Peche (XXX.426.618-XX); Pedro Neves da Rocha (XXX.627.328-XX); Pedro Otavio de Carvalho Ramos (XXX.774.553-XX); Pedro Paulo Surerus Sarmento (XXX.943.706-XX); Petrucio Ricardo Tavares de Medeiros (XXX.640.044-XX); Petrucio Ricardo Tavares de Medeiros (XXX.640.044-XX); Pietros Andre Balbino dos Santos (XXX.903.106-XX); Plinio Tadeu Istilli (XXX.653.778-XX); Polyana Monteiro Cardoso (XXX.049.226-XX); Priscila Elise Alves Vasconcelos (XXX.894.377-XX); Priscila Goncalves Vasconcelos Sampaio (XXX.653.984-XX); Priscila Vilas Boas Ferreira Aires (XXX.341.477-XX); Priscila da Silva Lopes (XXX.157.817-XX); Priscilla Dutra Teixeira (XXX.519.436-XX); Rafael Branquinho Abdala Norberto (XXX.644.942-XX); Rafael Cesar dos Santos Pires (XXX.733.376-XX); Rafael Imlau Cardoso (XXX.194.580-XX); Rafael Peron Castro (XXX.354.186-XX); Rafael Sartori (XXX.769.469-XX); Rafael da Silva Pereira Roseno (XXX.039.744-XX); Rafael de Oliveira Faria (XXX.455.126-XX); Rafaela Claudia Monteiro da Silva (XXX.120.777-XX); Rafaela Martins de Almeida Peixoto (XXX.723.177-XX); Raissa Barbara Nunes Moraes Andrade (XXX.248.196-XX); Raoni da Rosa (XXX.141.069-XX); Raphael Alves Coelho (XXX.077.926-XX); Raphael Jose de Sousa Coviello (XXX.521.277-XX); Raquel Anne Lima de Assis (XXX.313.135-XX); Raquel Batista de Oliveira Campos (XXX.750.836-XX); Raquel Beatriz Rocha Santiago (XXX.592.407-XX); Raquel Caroline Zydeck (XXX.856.970-XX); Raquel Moreira (XXX.616.098-XX); Rayssa Fernandes Viegas (XXX.047.870-XX); Regilane Santos de Souza (XXX.338.217-XX); Renan Azeredo (XXX.385.757-XX); Renan Diniz Vidal Correa (XXX.709.677-XX); Renata Catarina Costa Maia (XXX.326.093-XX); Renata Trimer (XXX.158.638-XX); Renata de Melo Valente (XXX.646.152-XX); Renato Luvizoto Rodrigues de Souza (XXX.308.958-XX); Renato Silva Nicoletti (XXX.651.738-XX); Rennan Neves de Oliveira (XXX.323.047-XX); Ricardo Gomes de Souza (XXX.306.196-XX); Ricardo Goncalo da Costa Filho (XXX.050.951-XX); Ricardo Rogerio Alves de Morais (XXX.833.724-XX); Richelly Nayhene de Lima (XXX.086.544-XX); Roberta Vicente Montanha Teixeira (XXX.863.629-XX); Roberto Leonardo Xavier Collarino (XXX.174.588-XX); Roberto Martelo Ribeiro Marins (XXX.764.877-XX); Roberto da Silva Junior (XXX.205.997-XX); Rodrigo Abbade da Silva (XXX.038.420-XX); Rodrigo Allan da Silva Menezes (XXX.573.872-XX); Rodrigo Brian Pacheco Souza (XXX.118.256-XX); Rodrigo Costa dos Santos (XXX.717.187-XX); Rodrigo Gimenes Alves Couto (XXX.961.847-XX); Rodrigo Giraldi Cocco (XXX.467.638-XX); Rodrigo Keigo Lopes Nakagawa (XXX.165.086-XX); Rodrigo Santa Maria Coquillard Ayres (XXX.784.537-XX); Rodrigo Zanette (XXX.420.870-XX); Roger Goncalves (XXX.075.019-XX); Rogerio Diogne de Souza e Silva (XXX.672.532-XX); Romulo Lima das Chagas (XXX.975.527-XX); Romulo Paulino da Silva (XXX.087.687-XX); Ronielson Santos das Merces (XXX.117.882-XX); Rosana Cavalcante de Oliveira (XXX.736.112-XX); Rosana Cibely Batista Rego (XXX.183.534-XX); Rosana Clarice Coelho Wenderlich (XXX.433.539-XX); Rosangela Ivina Araujo dos Santos (XXX.625.514-XX); Rozelia Marques Genoel (XXX.509.557-XX); Ruan Vitor Ribas de Aragao (XXX.604.767-XX); Rubens Antonio Gurgel Vieira (XXX.868.578-XX); Rudnei Matos da Silva Domingos (XXX.039.677-XX); Rui Alexandre Ramos Duarte do Rosario (XXX.876.824-XX); Rui Carlos Medeiros Alves Sobrinho (XXX.137.550-XX); Sabir Khan (XXX.538.778-XX); Sacha Zilber Kontic (XXX.044.108-XX); Samara de Andrade Ferreira (XXX.317.987-XX); Samuel Jose Silva Soares da Rocha (XXX.908.836-XX); Sandro Morais dos Santos (XXX.435.406-XX); Sandro de Oliveira (XXX.478.909-XX); Sara Suerda Lopes Oliveira (XXX.431.392-XX); Sara Suerda Lopes Oliveira (XXX.431.392-XX); Saulo Andrey de Sousa Sales (XXX.444.894-XX); Sayuri Aragao Fujishima (XXX.106.692-XX); Sergio Farias de Souza Filho (XXX.912.304-XX); Sibely Oliveira Silva (XXX.765.506-XX); Silvia Barcelos Machado (XXX.988.760-XX); Silvia Helena de Sa Leitao Morais Freire (XXX.345.684-XX); Silvio Marcio Gomes Oliveira (XXX.001.578-XX); Simone Francisca Dutra dos Santos (XXX.021.587-XX); Simone da Silva Cavalcante Bulhoes (XXX.351.197-XX); Sionara Ines Astolfi (XXX.609.839-XX); Sivaldo Ferreira do Nascimento (XXX.897.984-XX); Solange Barreto Serra Teles (XXX.583.827-XX); Sorahia Maria Segall (XXX.949.388-XX); Stephanie Lopes dos Santos (XXX.442.897-XX); Stephano Firmes Conceicao (XXX.713.387-XX); Stephanya Covas da Silva (XXX.074.058-XX); Suzan Aline Casarin (XXX.086.198-XX); Suzan Goncalves Rosa (XXX.185.890-XX); Tailine Lisboa (XXX.086.679-XX); Talisson Ramos Leal (XXX.253.516-XX); Talita Amorim Santos (XXX.279.565-XX); Talita Rosa dos Santos Saviano (XXX.984.167-XX); Tamirez Paiva Fernandes (XXX.231.477-XX); Tarik Argentim (XXX.675.358-XX); Tathyane Ramalho Santos Gionbelli (XXX.563.966-XX); Tatiana Pereira Filgueiras (XXX.953.278-XX); Tatiana Ribeiro Souza Brito (XXX.282.555-XX); Tatiane Almeida da Silva (XXX.367.377-XX); Tatiane Cristina Bianchini (XXX.351.168-XX); Tatiane Ferreira da Silva (XXX.878.532-XX); Tatiane Oliveira Urzedo Queiroz (XXX.921.316-XX); Tatiane Rodrigues Correia (XXX.183.156-XX); Tatiane Silva de Abreu (XXX.726.856-XX); Tereza Cristina Capecchi (XXX.652.707-XX); Thais Jordania Silva (XXX.791.556-XX); Thais Juliana Medeiros (XXX.115.378-XX); Thais Suzane Milessi Esteves (XXX.822.288-XX); Thais dos Santos Sobrinho (XXX.201.127-XX); Thales Schuabb de Almeida (XXX.301.907-XX); Thalles Ribeiro Gomes (XXX.741.823-XX); Thalyne de Almeida Ferreira Rocha (XXX.865.574-XX); Thamires Ohana Coelho Lima (XXX.722.252-XX); Thayna Ferraz da Cunha Pinheiro (XXX.859.367-XX); Thaynon Brendon Pinto Noronha (XXX.289.464-XX); Thays Regina da Cunha (XXX.425.347-XX); Thaysa Oliveira Barbosa (XXX.003.094-XX); Thiago Aguiar Simim (XXX.844.726-XX); Thiago Alvarenga de Oliveira (XXX.530.137-XX); Thiago Figueiral Ribeiro Dias da Rosa (XXX.767.317-XX); Thiago Kennedy Tavares de Lima (XXX.332.883-XX); Thiago Silva Tavares (XXX.540.918-XX); Thiago da Cunha Nascimento (XXX.614.312-XX); Thomas de Lima Santos (XXX.555.211-XX); Tiago Ferreira da Silva (XXX.307.657-XX); Tiago Ribeiro Espindola Soares (XXX.716.707-XX); Tiago Teruel Rezende (XXX.086.276-XX); Vagner Campos Araujo (XXX.958.895-XX); Valeria Aydos Rosario (XXX.675.730-XX); Valeria da Costa Gama (XXX.039.209-XX); Valter Moura do Carmo (XXX.230.083-XX); Vanessa Barreto Rocha (XXX.829.846-XX); Vanessa Lara de Araujo (XXX.661.026-XX); Vanessa Matos Pereira Novaes (XXX.046.287-XX); Vanessa de Jesus Bento (XXX.687.917-XX); Vania Chaves de Figueiredo (XXX.097.056-XX); Vania Dias Cruz (XXX.281.140-XX); Vicente Carlos Melo da Silva Junior (XXX.714.797-XX); Vinicius Bonfim Pacheco (XXX.475.634-XX); Vinicius Cezar Bianchi (XXX.976.658-XX); Vinicius Fiocco Sciuti (XXX.248.128-XX); Vinicius Thiago da Silva (XXX.350.307-XX); Vinicius de Araujo Silva Sardinha (XXX.548.627-XX); Vinicius dos Santos Cunha (XXX.495.090-XX); Virginia Roberta Schoenster (XXX.716.797-XX); Viviane Chagas dos Santos (XXX.216.477-XX); Viviane Teixeira Dotto Coitinho (XXX.925.130-XX); Viviane Vaz Castro (XXX.686.997-XX); Wagner Gomes Barroso Abrantes (XXX.124.697-XX); Washington Sales do Monte (XXX.106.394-XX); Wellington Bittencourt dos Santos (XXX.046.315-XX); Welmo Jesus de Oliveira (XXX.103.845-XX); Wenderson Silva Oliveira (XXX.333.256-XX); Wilker Fernandes Soares (XXX.024.994-XX); Wilza da Silva Lopes (XXX.927.984-XX); Yasmin de Miranda Sant Ana Valle (XXX.528.347-XX); Ygor Bernardes Santos (XXX.038.366-XX); Yuri Gomes Paiva Azevedo (XXX.297.314-XX); Yuri Souza Padua (XXX.276.858-XX); Yuri Zanerippe Miguel (XXX.412.349-XX); Yuri de Souza Duarte (XXX.032.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Eletronuclear S/A.; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal do Pampa; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.